Tribunal: TJES
Processo: 5000716-69.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-69.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CARLOS AUGUSTO SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado.

2. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas ao apelante, que estava acostumado a contratar empréstimos consignados convencionais.

3. Danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana.

4. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

5. Os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, aplicando-se a taxa Selic, que já inclui a correção monetária desde o arbitramento. No tocante aos danos materiais, a correção monetária incide desde a data de cada desconto indevido, com base na Súmula 43 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que apenas os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 sejam devolvidos em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé do banco.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
pelação

c
ível
interposta por
Banco
Pan
S/A
,
contra sentença de id. 9677502 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da
“
ação de rescisão/revisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
”
movida por
Carlos Augusto Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito atinente aos empréstimos consignados não contratados e condenando o requerido ao pagamento:

(
i)

dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em dobro;
(
ii)
de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em suma:
(i)
a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização da beneficiária para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira;
(ii)
a desnecessidade de instrumento público para contratação com pessoa iletrada;
(iii)
a utilização do cartão pelo autor, por meio de saques;
(iv)
que não foi comprovada a má-fé, exigência à restituição em dobro;
(v)
que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez não comprovado o dano;
(vi)
a excessividade do
quantum
indenizatório;
(vii)
os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data de arbitramento. Ainda, suscitou prejudicial de prescrição, uma vez que decorreu prazo superior a três anos entre a data do primeiro desconto e a do ajuizamento.

1. Da prejudicial de mérito – prescrição da pretensão autoral.

De início, o banco apelado afirma que o primeiro desconto se deu em 07/07/2017, e a presente Ação foi protocolada no dia 27/06/2021, operando-se, a seu ver, a prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 206, §3º, V do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil”.

Como cediço, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, porquanto se trata de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, com prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC - 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)"
- (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.
4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001146-21.2017.8.08.0022. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 10/Mar/2023).

O termo inicial é a data do último desconto indevido e, visto que os descontos foram cessados apenas com o deferimento do pedido de tutela de urgência do apelado em (id. 9677406), evidente que não transcorreu o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial aventada.

2. Do mérito recursal.

Versam os autos sobre ação ordinária proposta pelo apelado, que relata ser habituado a contratar empréstimos consignados, porém surpreendeu-se a notar um desconto desconhecido de R$ 65,31 em sua aposentadoria. Diante disso, solicitou ao INSS seu histórico de crédito, descobrindo que foram descontadas 52 parcelas referentes a cartão de crédito consignado não contratado, “
totalizando o valor absurdo de R$3.396,12, ou seja, o triplo do valor que o banco diz ter emprestado ao Requerente
” (id. 9677394 – p. 03), o que motivou a propositura da ação em questão.

Nesse viés, dispõe o autor que “
É sabido que as instituições financeiras frequentemente apresentam práticas de fornecerem um Cartão de Crédito maquiado sob a ótica de um empréstimo consignado, ou então incluem a cláusula durante a contratação do empréstimo,
que foi o que ocorreu no caso em tela
” (id. 9677394 – p. 03), e “
É de suma importância destacar que o Autor não recebeu a cópia dos contratos
que assinou.
” (id. 9677427 – p. 04), do que depreendo que a controvérsia cinge-se na falha no dever de informação do apelante quanto ao negócio jurídico entabulado, e não em potencial fraude.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015, convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tanto os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação – aliás,
in casu
, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, haja vista cuidar-se de homem idoso, de baixa escolaridade e aposentado por invalidez –, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

Vale destacar que
o
apelado
é pessoa iletrada
e, apesar de não ser impedido de firmar empréstimos – eis que plenamente capaz de exercer os atos da vida civil –, há de se admitir que é parte vulnerável em relações contratuais pois, não sabendo ler ou escrever, naturalmente possui ferramentas limitadas para avaliar os termos do contrato entabulado.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
.

Inclusive, o conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quanto aos termos da contratação, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referentes a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto, o apelado entabulou em 30.07.2017 Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Pan,
no qual não consta

o
valor consignado para pagamento do valor mínimo
mensal
, e paralelamente, já entabulou também uma Cédula de Crédito Bancário – CCB – “Solicitação de saque via cartão de crédito”, no valor total de R$ 1.124,00, liberado mediante transferência bancária em sua conta.

Esse “saque”, que na verdade trata-se de crédito em conta-corrente não é feito mediante uso o cartão e senha, haja vista que o cartão sequer tinha sido entregue à autora na data, afinal, não poderia ser confeccionado no mesmo dia da entabulação do termo de adesão, embora seja vinculado ao cartão, já que o crédito é registrado na fatura, como se observa da fatura com vencimento em 07/05/2017 (id. 9677416 – p. 53).

Inclusive, a parte autora afirmou que nunca recebeu o cartão de crédito supostamente contratado, inexistindo provas do desbloqueio do cartão pelo banco. Aliás,
n
ão há provas
sequer
da utilização do cartão de crédito para compras
comerciais

e
outros fins
.

Portanto, a única operação que o banco consegue demonstrar do apelado, vinculada ao cartão consignado, é o “saque”, na verdade, a Cédula de Crédito Bancária emitida pela ré no mesmo dia da contratação,
o que
demonstra, a meu ver, a intenção
do autor
de contratar mero empréstimo consignado, como afirma em sua exordial, e não o cartão de crédito
do
B
anco
Pan
.

A respeito da restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
6
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que a maior parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente, de
0
3
/20
17
a 03/2021
. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma simples, posto que, conquanto não tenha desincumbido seu ônus de comprovar a regularidade das contratações, não foi evidenciada a má-fé do banco. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada (30.03.2021), a devolução deve ser concretizada em dobro, nos termos do novel entendimento do STJ.

Portanto, assiste razão em parte à apelante, para que, apenas em relação aos descontos a partir de 30.03.2021, a devolução se opere dobrada.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema.

Ademais, em outras oportunidades,
“Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, devo corrigir, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários de atualização da condenação e seus termos iniciais, não como requerido pelo apelante (para que as indenizações tenham marco inicial de juros a citação), mas da forma a seguir.

Em relação a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa Selic, a qual já englobará a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ). No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC. (REsp n. 1.601.652/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.); (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº. 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar parte da sentença, para que na condenação da apelante à repetição dos indébitos, os descontos que foram efetivados nos proventos do apelado até março de 2021 sejam devolvidos de forma simples ao apelado, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro os descontos realizados a partir de 30.03.2021, montante a ser apurado na liquidação; além de,
ex officio
, corrigir os consectários da condenação na forma supra.

É como voto.

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

6
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.